Tribunal: STF
Processo: ARE 1262564
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA QUE NÃO SE REALIZA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO MESMO SENTIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. CONVERGÊNCIA DOS ENTENDIMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO E NOS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Harmonia entre as teses adotadas no acórdão embargado e nos paradigmas de divergência invocados obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.